Tribunal: TJDFT
Processo: 0709940-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO CARACTERIZADA. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.
1. De acordo com o caput do art. 98 do Código de Processo Civil, [A] pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.
1.1. Nos termos da Súmula 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, [F]az jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
2. Em virtude de sua natureza excepcional, a gratuidade de justiça somente será concedida às pessoas jurídicas que demonstrarem, de maneira inequívoca, a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Precedentes deste egrégio TJDFT.
3. O acervo probatório colacionado aos autos é insuficiente para comprovar a alegada condição de hipossuficiência financeira, por não retratarem, com segurança, a atual situação financeira da empresa agravante.
4. Agravo interno conhecido e não provido.